Tribunal: TJDFT
Processo: 0000451-06.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PARCIAL ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RAZOABILIDADE DO RECRUDESCIMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Ausente impugnação na Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que o réu tentou matar a vítima ao atingi-la com um golpe de faca.
5. Deve ser mantida a avaliação desfavorável da conduta social do acusado, pois restou evidenciado o comportamento impróprio do réu em relação a sua família.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido.
7. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
8. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que alegue excludente de ilicitude ou culpabilidade, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
9. Na espécie, não há elementos que demonstram que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima. No entanto, as provas dos autos corroboram a versão de que o crime foi praticado após uma discussão banal entre o acusado e a vítima, razão pela qual inviável o reconhecimento do privilégio, tal qual deliberado pelo Conselho de Sentença.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento para cada circunstância judicial avaliada negativamente e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.